Tribunal: TJSP
Processo: 1003530-34.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação da autora. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Comissão de permanência. Súmula 472

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação da autora. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Comissão de permanência. Súmula 472 do STJ. Impossibilidade de cumulação com outros encargos. Embargante que, todavia, não demonstrou a cobrança irregular. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de cadastro. Cobrança legal. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Tarifa denominada 'despesas do emitente'. Despesa ou serviço não especificado. Abusividade. Repetição na forma simples. Sentença reformada em parte. Honorários majorados. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003530-34.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 1/14
Registro: 2020.0000730299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003530-34.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GERUZA PEREIRA CAMARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003530-34.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 2/14
Voto: 45251
Apelação Cível No: 1003530-34.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Geruza Pereira Camara
Apelado: Banco Volkswagen S/A
Revisional. Contratos bancários. Improcedência.
Apelação
da
autora.
Juros
capitalizados
mensalmente. Admissibilidade após a edição da
MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal
que basta para caracterizar a capitalização. Súmula
541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não
sofrem limitação da Lei de Usura. Comissão de
permanência. Súmula 472 do STJ. Impossibilidade
de cumulação com outros encargos. Embargante
que, todavia, não demonstrou a cobrança irregular.
Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede
de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa
de cadastro. Cobrança legal. Tarifa de serviços de
terceiros, comissão do correspondente bancário,
tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e
seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo
1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e
REsp
1.639.320/SP
-
Tema
972).
Tarifa
denominada 'despesas do emitente'. Despesa ou
serviço não especificado. Abusividade. Repetição
na forma simples. Sentença reformada em parte.
Honorários
majorados.
Recurso
parcialmente
provido.
Geruza Pereira Câmara ingressou com ação revisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003530-34.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 3/14
de contrato bancário contra Banco Volkswagen S/A, buscando rever as
cláusulas que entendia abusivas no contrato de financiamento celebrado
com a ré para compra de automóvel. A r. sentença julgou improcedentes
os pedidos [fls. 135/151]. Inconformada, apelou a requerente. Bate-se
contra a cobrança de juros abusivos e capitalizados mensalmente e
contra a cobrança de tarifas administrativas. No mais, aduz a abusividade
da cobrança de comissão de permanência, da multa moratória e requer o
ressarcimento das tarifas administrativas indevidamente cobradas.
Recurso processado em seguida, com a apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é acolhido em parte. Adiante os
fundamentos.
A questão ligada à cobrança de juros capitalizados está
resolvida, conforme entendimento cristalizado em súmulas de
jurisprudência do STJ:
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”; e
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003530-34.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 4/14
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Do mesmo modo concluiu esta c. Câmara:
“Cobrança - Contrato - Abertura de crédito em conta corrente -
Capitalização - Legalidade Admissibilidade nas relações jurídicas surgidas após
MP's 1963-17/2000 e 2170-36, que permite a capitalização mensal dos juros
expressamente pactuada - Juros e outros acréscimos legais devidos - Inocorrência -
Previsão expressa no contrato - Abusividade não demonstrada Não incidência do §
3° do art. 192, da CF Dispositivo revogado pela EC 40/03 - Não limitação dos
juros reais à taxa de 12% ao ano - Incidência da súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal - Recurso provido Sentença reformada - Ação de cobrança procedente” [cf.
TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.10, rel. Des. Ademir Benedito,
Apelação n. 991.09.062504-9/São José do Rio Preto, Apelante: Banco do Brasil
S/A, Apelados: Evidence Veiculação Ltda. e outros].
Quanto aos juros remuneratórios, igualmente sem
razão o recorrente.
É que não se aplica o limite da taxa de juros
remuneratórios a 12% ao ano, conforme precedentes do STJ (REsp
551.871, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 25.02.2004 e AGREsp
595.136, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 19.04.2004). E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003530-34.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 5/14
mais: o STJ, ao julgar, em 22 de outubro de 2008, o Recurso Especial n.
1.061.530/RS, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu, no
incidente de recurso repetitivo, a 'Orientação 1' com a seguinte
conclusão: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como
dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.
No caso dos autos, a cédula de crédito bancário
firmada entre as partes previu taxa de juros de 1,90% ao mês e de
25,34% ao ano, o que é suficiente a comprovar a contratação da forma
capitalizada de juros [fls. 113].
Nesse contexto, não está minimamente demonstrado
pelos cálculos acostados a fls. 25/33 que houve a aplicação de juros
destoantes do contratado. Ao contrário, o laudo unilateral
confeccionado não inclui a periódica capitalização de juros avençada,
bem como recalcula as parcelas pelo método do sistema Gauss.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003530-34.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 6/14
O que existe, na verdade, é uma aparente diferença
entre os juros aplicados e os contratados, uma vez que os juros
contratados foram aplicados de maneira composta, o que no resultado
final mostra um percentual mensal diferente daqueles que constam do
instrumento particular.
Os juros mensais que o autor acredita não ter pactuado
decorrem exatamente da aplicação dos juros previstos, mas de maneira
capitalizada e pela tabela Price.
Ademais, caso houvesse a aplicação de juros acima do
pactuado, isso deveria ter sido demonstrado com cálculos que
envolvessem a capitalização mensal estipulada, o que não foi feito.
Nesse sentido, os precedentes desta Corte:
[i] “APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
JUROS
REMUNERATÓRIOS Alegação de cobrança de taxa diversa da contratada
Argumentos inconvincentes Autor que, em seus cálculos, não considerou todos os
encargos pactuados (...)” [TJSP, AP n. 1002645-73.2017.8.26.0296, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Gomes, julgado em
27.02.2019];

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003530-34.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 7/14
[ii] “AÇÃO REVISIONAL. Contrato de financiamento de
veículo. JUROS REMUNERATÓRIOS. Exigência de juros remuneratórios em
percentual diverso daquele mencionado no contrato. Percentual que se afirmou aplicado
incorretamente, que decorre da capitalização mensal ajustada. Previsão no contrato de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a
exigência da taxa efetiva anual ajustada. Possibilidade. Sentença mantida. Recurso
da autora não provido” [TJSP, AP n. 1003846-62.2014.8.26.0278, 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des.Fernando Sastre Redondo, julgado
em 20.02.2019] e;
[iii]
“AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA DIVERSA DA CONTRATADA.
Alegação de que foi cobrada taxa superior à contratada. NÃO OCORRÊNCIA:
Houve apenas uma aparente diferença entre os juros aplicados e os contratados. Os
juros mensais que o apelante acredita não ter contratado decorrem exatamente da
aplicação dos juros previstos no contrato, mas de maneira capitalizada (...)” [TJSP,
AP n. 1004593-22.2018.8.26.0003, 37a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Israel Góes dos Anjos, julgado em 21.08.2018].
As mesmas considerações relativas à capitalização de
juros são pertinentes à “Tabela Price”. O fato de esse sistema de
amortização englobar premissas de matemática financeira que impliquem
capitalização da taxa de juros não denota, por si só, abusividade, uma
vez que a prefixação do valor das prestações permite, previamente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003530-34.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 8/14
adesão ao empréstimo, a plena ciência do custo do capital tomado.
A sua utilização, por conseguinte, é legítima, não
configurando nenhuma abusividade.
Quanto aos juros remuneratórios, também não colhe
razão o recorrente.
É que não se aplica o limite da taxa de juros
remuneratórios a 12% ao ano, conforme precedentes do STJ (REsp
551.871, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 25.02.2004 e AGREsp
595.136, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 19.04.2004). E
mais: o STJ, ao julgar, em 22 de outubro de 2008, o Recurso Especial n.
1.061.530/RS, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu, no
incidente de recurso repetitivo, a 'Orientação 1' com a seguinte
conclusão: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como
dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003530-34.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 9/14
Pode o banco, com todas as letras, cobrar acima dos
juros legais, por estar isso admitido também no âmbito do incidente do
recurso repetitivo.
Ademais, a taxa de juros prevista no instrumento
(1,90% ao mês) não destoa de forma abusiva da taxa média do mercado
para o tipo de operação contratada [fls. 113].
Com relação à comissão de permanência de fato
impossível a cumulação deste encargo com os a correção monetária,
juros moratórios, remuneratórios ou multa, nos termos da Súmula 472
do STJ: “A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Entretanto, conforme se verifica da cláusula 5, o
contrato firmado entre as partes não prevê a cobrança da comissão de
permanência como encargo de inadimplência [fls. 115].
Tampouco há abusividade na multa contratual pactuada
entre as partes no patamar de 2%, dentro do limite estabelecido pelo
Código de Defesa do Consumidor.
Em relação às tarifas cobradas pelas instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003530-34.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 10/14
financeiras, o c. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 565 e
566 e estabeleceu os seguintes entendimentos, em sede de recurso
repetitivo:
“Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança de serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária” [cf. STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28.08.2013].
Súmula 565-STJ: “A pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.
Súmula 566-STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
Quanto à cobrança de tarifas bancárias referentes a
serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, registro de
contrato e avaliação do bem, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso repetitivo (Tema 958), fixou as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003530-34.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 11/14
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.” [cf. STJ, REsp 1.578.553 / SP, (Tema 958), Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, d.j. 28.11.2018].
Já em relação à cobrança de despesas com o registro do
pré-gravame e à cobrança de seguro pela instituição financeira, as
seguintes teses foram fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso repetitivo (Tema 972):
“2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003530-34.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 12/14
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” [STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972),
Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018].
Sendo assim, analisam-se os encargos cobrados pela
instituição financeira [fls. 113].
A cobrança da tarifa de cadastro é permitida nos
moldes da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça.
Já a tarifa denominada “despesas do emitente” é
abusiva. Conquanto a resolução 3.693/2009 traga em seu inciso III que
“não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de
serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado
no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil”, no caso dos
autos, impossível a cobrança como pretendida pelo banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003530-34.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 13/14
Isso porque, embora conste do contrato, não há
qualquer especificação de que despesas ou serviços são esses. Sem a
especificação de quais serviços estão sendo prestados, impossível a
cobrança de forma genérica como feita pelo banco por afronta ao
Código de Defesa do Consumidor, conforme tese fixada no recurso
repetitivo 'supra'.
Por fim, do contrato acostado aos autos não se
verificou a cobrança das tarifas de avaliação de bem, registro de contrato
ou serviços de terceiro.
Assim, reforma-se em parte a r.sentença de Primeiro
grau, para afastar a cobrança da tarifa denominada “despesas do
emitente”, determinando-se a restituição do valor cobrado, na forma
simples, corrigido monetariamente desde o pagamento, incidindo juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação.
No mais, mantém-se o que foi decidido em Primeiro
grau.
Embora acolhido em parte o recurso, a autora restou
sucumbente em maior parte, devendo responder pelo pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao causídico do
réu, ora majorados ao patamar de 15% do valor atualizado da causa, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003530-34.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 14/14
termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica